Tribunal: TCU
Processo: 018.270/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10824/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.270/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Henrique Calvit (XXX.488.476-XX); Benedita de Barros Oliveira (XXX.436.956-XX); Gustavo Henrique Silveira Oliveira (XXX.395.096-XX); Jamilton Samuel Raspante (XXX.050.016-XX); Jhonatan de Jesus Souza (XXX.030.176-XX); Larissa Oliveira Reis (XXX.952.046-XX); Leandro Endrigo Alves Carvalho (XXX.547.946-XX); Marcos Antonio Hubner Pinto (XXX.477.536-XX); Maria Cristina Soares Leite Martins (XXX.155.026-XX); Thayline Brenda Ferreira (XXX.625.486-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.